Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. BENEFÍCIO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA MÉDIA REABILITADA. FALTA GRAVE POSTERIOR À DECISÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apresentando o apenado bom comportamento carcerário ao tempo da prolação da decisão que lhe deferiu saídas temporárias, pois apenas registrava uma falta de natureza média, cometida há quatros anos e já reabilitada, não há falar em revogação do benefício.
2. As faltas médias são reabilitadas em três meses, a partir da data da prática da falta disciplinar, conforme artigo 151, inciso II, do Código Penitenciário do Distrito Federal – Lei n.o 5.969/2017.
3. As faltas reabilitadas (inclusive as graves) não podem ser consideradas para a valoração negativa do comportamento carcerário.
4. Eventuais faltas disciplinares praticadas após a concessão da benesse devem ser submetidas ao Juízo da Vara de Execuções, para que adote as providências cabíveis, sob pena de supressão de instância.
5. Recurso desprovido.